Tribunal: STF
Processo: ARE 1359396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DEFENSIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – INCABÍVEL – DESTINAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA – DIMINUIÇÃO DA PENABASE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – NATUREZA DA DROGA – EXACERBAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ – REGIME MAIS GRAVOSO – REINCIDENTE – ADEQUADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NÃO PROVIMENTO.



    A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.



    In casu, a confissão extrajudicial, confirmada em audiência, aliada aos demais elementos de convicção produzidos durante a persecução penal, bem como o contexto fático em que se desenvolveu a abordagem e a apreensão de droga, tudo ratificado pelos testemunhos dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são conclusivos em demonstrar a autoria do réu no crime de tráfico de drogas



    Mantém-se inalterada a reprimenda basilar diante da fundamentação idônea e estreita observância dos princípios da individualização da pena, tendo em vista que a exasperação para o vetorial negativo deu-se na fração de 1/10 (um décimo), com incidência sobre a diferença existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito.



    Inviável a redução da pena intermediária aquém do patamar mínimo, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ, que dispõe: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'.



    Tratando-se de réu reincidente e de pena superior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do que dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena suplanta 04 (quatro) anos de reclusão, além de não se mostrar a medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do Estatuto Repressivo.



    Recurso não provido, com o parecer."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente